Tribunal: TJBA
Processo: 8040230-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040230-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: JOSE GINALDO DOS SANTOS

Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. DECISÃO DE INSCRIÇÃO DE CRÉDITO PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CÁLCULOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador, nos autos do Incidente de Habilitação de Crédito ajuizado por credor trabalhista, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a inscrição do valor de R$ 17.773,99 no Quadro Geral de Credores da Recuperanda, na Classe I – Trabalhista.

2. A decisão foi fundamentada na natureza declaratória da habilitação e na integralidade do crédito reconhecido judicialmente na Justiça Laboral.

3. Inconformada, a Recuperanda interpôs agravo de instrumento, sustentando, preliminarmente, nulidades por ausência de contraditório e por suposta irregularidade na representação processual do credor.

4. No mérito, questionou a validade da certidão de crédito, por ausência de discriminação das verbas e sua incompatibilidade com o plano de recuperação.

5. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente.

6. O Agravado apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da certidão expedida pela Justiça do Trabalho e a inexistência de nulidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a decisão agravada violou o princípio do contraditório ao admitir cálculo sem oportunizar prévia manifestação da Recuperanda;
b
) saber se o instrumento de mandato apresentado pelo credor era apto a legitimar a habilitação de crédito na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A representação processual do credor foi considerada regular, tendo em vista a presença de cláusula ad judicia et extra na procuração apresentada, suficiente para autorizar a prática de atos em qualquer instância ou juízo, conforme art. 105 do CPC.

9. A interpretação de que a menção à Justiça do Trabalho restringiria a atuação do patrono contraria os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

10. O agravo foi provido com base na constatação de que a decisão de habilitação de crédito foi proferida sem prévia intimação da Recuperanda para manifestação sobre os cálculos acolhidos, configurando violação ao art. 10 do CPC.

11. A ausência de contraditório efetivo sobre o valor a ser inscrito no Quadro Geral de Credores configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

12. O devido processo legal exige que os fundamentos decisórios sejam previamente submetidos ao debate entre as partes, sendo nula a decisão que deixa de observar esse requisito.

13. A jurisprudência do TJ-BA reconhece a nulidade de decisões proferidas sem oportunizar manifestação sobre cálculos e documentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de instrumento conhecido e provido, para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à Agravante o contraditório específico sobre os cálculos e o valor do crédito habilitado.

Tese de julgamento:
“É nula a decisão que defere habilitação de crédito com base em valores não submetidos ao contraditório, por violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil.”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Código Civil, art. 682

Código de Processo Civil, arts. 10, 105 e 489, §1º, IV

Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, III, e 41, I

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, AI nº 8039921-09.2023.8.05.0000, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá

TJ-BA, AI nº 8010138-11.2019.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman Szporer

TJ-BA, AI nº 8005390-62.2021.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto

TJ-BA, AI nº 8009900-89.2019.8.05.0000, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8040230-59.2025.
8.05.0001
em que figuram como Agravante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
agravado

JOSÉ GINALDO DOS SANTOS

.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora